Tribunal: TJMT
Processo: 1048530-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048530-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KETE PEREIRA CARVALHO - CPF: 936.751.271-68 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBERTO LTDA - CNPJ: 03.220.293/0002-91 (RECORRIDO), DIOGO DURIGON - CPF: 977.623.770-34 (ADVOGADO), REDE DE ENSINO FAVENI LTDA - CNPJ: 14.086.522/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1048530-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1048530-32.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kete Pereira Carvalho

Recorrido
:
Centro de Ensino Superior Dom Alberto Ltda. e Rede de Ensino Faveni Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO POR REPARAÇÃO POR DANO CIVIL COM PEDIDO DE DANO MORAL

– BLOQUEIO DE PORTAL DO ALUNO -
PENDÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA ENVIO DE TCC -
PREVISÃO CONTRATUAL
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1048530-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1048530-32.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kete Pereira Carvalho

Recorrido
:
Centro de Ensino Superior Dom Alberto Ltda. e Rede de Ensino Faveni Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Kete Pereira Carvalho

Ação:
de Reparação por Dano Civil com Pedido de Dano Moral.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 202569297
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 202569298): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

1

203282655
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1048530-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1048530-32.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kete Pereira Carvalho

Recorrido
:
Centro de Ensino Superior Dom Alberto Ltda. e Rede de Ensino Faveni Ltda.

VOTO

Eminentes Pares
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de
Reparação por Dano Civil com Pedido de Indenização por Danos Morais
proposta por
Kete Pereira Carvalho
em face de
Centro de Ensino Superior Dom Alberto Ltda. e Rede de Ensino Faveni Ltda. em razão de suposto bloqueio de portal do aluno.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é aluna no curso de pós-graduação do curso de investigação forense e pericia criminal, desde Janeiro de 2022, junto à instituição de ensino das recorridas, alega que no dia 13/07/2023 ao tentar enviar o seu TCC – termo de conclusão de curso percebeu que seu portal do aluno estava bloqueado para o envio da atividade.

O procurar a instituição de ensino em busca de informações do ocorrido, foi informada de que o bloqueio era em razão da falta de documentação exigida na matrícula, pois a autora não teria juntado todos os documentos exigidos, aduz que mesmo após ter regularizado a pendencia documental, continuou com o bloqueio do portal e impedida de enviar o sua atividade de conclusão do curso, todavia desta vez em razão de ter perdido o prazo de envio.

A instituição de ensino por sua vez alega que a aluna/autora tinha ciência de que deveria enviar todos os documentos necessários conforme previsão contratual entre as partes, e que o curso tem prazo de duração de 18 (dezoito meses) de forma que a expiração se da de forma automática após termo do prazo. E que após o envio da documentação exigida, ao entrar em contato com a instituição apontando sobre a expiração de seu curso, foi prontamente atendida e teve seu prazo estendido para conclusão do curso.

Evidencia-se que nos próprios documentos juntados nos autos pela autora, de que ela tinha conhecimento da necessidade de envio de todos os documentos conforme o contrato em Id. 202569261 e cláusulas 5.3 e 5.7 quais mencionam a necessidade de apresentação de todos os documentos listados
“sob pena de negativa de emissão de comprovantes, aceite de rematrícula ou quaisquer atos que dependam de regularidade documental”
.

Ademais conforme o conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que a instituição de ensino liberou o portal de aluno para que a autora enviasse sua atividade de TCC, assim como juntou o certificado de conclusão do curso em Id. 202569287, de modo que não se evidencia o prejuízo mencionado pela autora.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois a autora precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pela instituição de ensino.

Além disso, as provas apresentadas pela defesa são suficientes em comprovar que a alegação da autora não decorre.

No que tange ao dano moral, entendo que a
irresignação da recorrente também não comporta provimento, pois
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO AUTORAL DE IMPEDIMENTO DE INICIAR ESTÁGIO POR CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PENDÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA EFETIVAR A MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 2. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é aluna da Universidade Ré, do curso de graduação em CRIMINOLOGIA – BACHARELADO, no polo de apoio presencial Cuiabá/MT, no período noturno. Aduz que foi impedida de iniciar estágio junto ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por culpa exclusiva da Reclamada, que deixou de fornecer o comprovante de matrícula da autora ao CIEE e ainda informou que ela não possuía matricula ativa junto à instituição de ensino. Diante destes fatos, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e a título de lucros cessantes. 3. Pois bem.
Em que pese às alegações da Reclamante, verifico que a instituição de ensino demonstrou que a emissão de certidão de matrícula restou prejudica, tendo em vista que a documentação da autora estava incompleta, por estar faltando à entrega da certidão de nascimento ou de casamento, conforme documentos juntados em defesa.
Também restou demonstrado que a entrega de tal documento deveria se dar no início do 2o semestre, para que a matrícula não fosse cancelada. Conforme termo de aceite, o contrato referente ao segundo semestre foi formalizado em 25/10/2021 e os emails do CIEE datam de 12/2021, logo, nesse período era necessário que a autora disponibilizasse em seu portal o documento faltante em seu cadastro de aluno. 4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Pois bem, analisando as provas carreadas nos autos não restou comprovado falha na prestação de serviços uma vez que a aluna estava pendente de entregar documento, que inclusive, até a presente, não foram juntados. Desse modo, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa exclusiva de terceiro/vítima (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais ou reparação por eventuais danos materiais/lucros cessantes. Em que pese a alegação de perda de uma chance, tenho que a alegação não merece procedência pois restou demonstrada a falta de documentação que é responsabilidade da parte autora, não havendo qualquer indicio de que houve a entrega. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas, não podendo se valer de sua própria desídia. Por oportuno, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186)”. 5. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator (N.U 1038508-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024